Tribunal: TJDFT
Processo: 0701652-02.2020.8.07.0014
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO.
1. As declarações dos prepostos das vítimas, inteiramente corroboradas pelo depoimento da testemunha policial e pela confissão de alguns dos denunciados, bem como pela filmagem do local dos fatos, comprovam a autoria delitiva dos apelantes, sendo incabível a absolvição ou a desclassificação da conduta para o crime de furto simples.
2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando seus depoimentos forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios, como na hipótese.
3. Recursos desprovidos.